Tribunal: STF
Processo: Ext 822
Classe: Ext
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-17
Data de publicação: 2002-10-17

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL.
 CONCESSÃO.
REQUISITOS. TRATADO ENTRE BRASIL E ITÁLIA. DEFICIÊNCIA DE TRADUÇÃO.
FAMÍLIA.
                      1.  Os requisitos legais para a extradição foram
 atendidos, sem a
ocorrência de qualquer causa impeditiva.
                      2. O Tratado de extradição  entre o Brasil e a
 Itália foi respeitado.
                      No seu art. IX há regra específica sobre o
 princípio da detração (CP,
art. 42).
                     Por ele, deve ser computado na pena já cumprida o
 período de reclusão
no Brasil.
                     3. A jurisprudência do Tribunal é no sentido de
 que a deficiência na
tradução, desde que permita a compreensão do pedido extradicional e
 autorize a
percepção do conteúdo das peças documentais que o instruem, não se
 qualifica
como obstáculo ao acolhimento da postulação deduzido pelo Estado
 requerente.
                     A alegada deficiência da tradução dos documentos
 não impediu que
o advogado apresentasse defesa técnica.
                     4. A circunstância de o extraditando ter
 constituído família no Brasil
ou ter filho menor brasileiro, não é causa obstativa da Extradição.
                     Extradição deferida.